Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA A SISTEMA INFORMATIZADO. PODER JUDICIÁRIO. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. O acórdão foi claro e coerente ao concluir pela razoabilidade da realização da consulta ao CSS-BACEN, como meio de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.